Tribunal: STF
Processo: ARE 1219114
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SUCESSÃO DE EMPRESA. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA GARANTIDO PELO DECRETO ESTADUAL 21.325/1991. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o exame de controvérsia sobre dispensa imotivada de empregado por demandar interpretação de legislação local. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.